Tribunal: TJES
Processo: 5000288-50.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-50.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
AMILTON BORGHI SPERANDIO
APELADO:
BANCO BMG S/A.
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL-
RELAÇÃO CONSUMERISTA- CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO- INOBSERVÂNCIA-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- MAJORADOS-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o caso em tela deve-se espelhar no direito consumerista.

2. A discussão em tela se baseia unicamente no possível vício de consentimento, no entanto o contrato trazido pela parte não deixa dúvidas quanto o objeto do contrato, qual seja o cartão de crédito consignado.

3. Majora-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade da verba ante o benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000288-50.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
AMILTON BORGHI SPERANDIO
APELADO:
BANCO BMG S/A
Advogados do(a) APELANTE:
ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A, ALINE CANI FAVARATO - ES33586, LAILA RAMOS FACHETTI - ES35681
Advogado do(a) APELADO:
SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

AMILTON BORGHI SPERANDIO
,
em face da sentença (ID 5078201) que na “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais”,
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), restando suspensa a exigibilidade da verba ante o benefício da gratuidade de justiça.

Nesse contexto, o Apelante pleiteia a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o Apelado, alegando que houve um vício de consentimento, uma vez que foi levado ao erro.

Aduz, ainda, que o Apelante acreditava estar realizando um contrato de empréstimo consignado, no entanto firmou também um de cartão de crédito consignado.

Assevera o apelante que acreditava ter adquirido um empréstimo no valor de R$ 1.277,75 (mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), no entanto, por se tratar de um cartão consignado, já foi descontado um valor de R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais), uma vez que há um desconto mensal de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais referente à RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) pelo Banco BMG.

Ademais, alega que sequer chegou a utilizar o referido cartão, demonstrando, dessa forma, que não pretendia adquiri-lo.

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID 5078218), o Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados em sua inicial, pleiteando que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

P
resentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos originários, de acordo a inicial (ID 5078120), que o autor notou um desconto de sua aposentadoria no valor de R$ de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais referentes à Reserva da Margem Consignável (RMC) pelo Banco BMG.

Assevera, todavia, que acreditava ter contraído um empréstimo com pagamento consignado, entretanto, o banco lhe forneceu um contrato de adesão referente ao cartão consignado.

Nesse sentido, o Apelante acreditava ter adquirido um empréstimo no valor de R$ 1.277,75 (mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), no entanto, por se tratar de um cartão consignado, já foi descontado um valor de R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais), uma vez que há um desconto mensal de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) referente à RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) pelo Banco BMG.

Ademais, alega que sequer chegou a utilizar o referido cartão, demonstrando, dessa forma, que não pretendia adquiri-lo.

Nesse contexto, a fim de contextualizar o caso em tela, rememora-se que tal situação se espelha no direito consumerista, conforme disposto no Enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sob essa lógica, embora o Apelante tenha alegado a ocorrência de um vício de consentimento, os documentos anexados pelo Apelante (ID 5078187) demonstram que o autor estava ciente do contrato pelo qual estava aderindo.

Nesse sentido, ao analisar o supracitado contrato de adesão, observa-se explícito sobre qual o objeto as partes estão contratando, visto que está escrito no cabeçalho
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”,
constando, ainda, no próprio termo, uma imagem do cartão que estava sendo contratado.

Além disso, como requisito para a realização do contrato, foi solicitado o envio de uma foto pessoal, bem como da identidade do apelante, o que foi efetivamente enviado, conforme ID 5078187, circunstância essa que reforça a intenção do Apelante.

Como se não bastasse, observa-se das provas nos autos, que o único momento em que o Apelante procurou o Banco, após a contratação,
foi
para
requere
r
o desbloqueamento do cartão
de crédito
, do qual alega não ter tido sequer conhecimento.

Nesse sentido, é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida.
A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco
,
uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.
2. Porém, analisando as provas dos autos,
o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.
3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.
7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.
8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça.(TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Cumpre salientar, ademais, que o fato do recorrente se tratar de uma pessoa idosa não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Ainda porque a redação do contrato é clara e adequada para cientificá-lo de que estava contratando um cartão de crédito consignado.

Rememora-se que o contrato faz lei entre as partes, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
e, no caso, inexistem elementos nos autos aptos a caracterizar qualquer excepcionalidade à tal regra.

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade da verba ante o benefício da gratuidade de justiça.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)